Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-04.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010370-04.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), DANIELI DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 051.906.361-94 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DA SILVA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Penal. Revisão criminal. Roubo majorado (art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP). Corrupção de menores (art. 244-B, ECA). Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Compensação com a agravante da reincidência. Redimensionamento da pena. Parcial procedência.

1. O revisionando foi condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP) e pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), com pena definitiva fixada em 10 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, e 90 dias-multa.

2. Na revisão criminal, pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999, o afastamento do concurso formal entre os crimes e a exclusão da majorante da restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo.

II. Questão em discussão

3. A análise recai sobre: (i) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) a aplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999; (iii) a exclusão da majorante da restrição de liberdade das vítimas; e (iv) o afastamento do concurso formal de crimes.

III. Razões de decidir

4. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o revisionando admitiu a prática do crime perante os policiais no momento da prisão e reiterou a confissão no interrogatório extrajudicial, sendo tal confissão utilizada na fundamentação da condenação.

5. Não há que se falar na aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999, pois o revisionando não colaborou voluntariamente com a investigação ou com a recuperação dos bens subtraídos.

6. A majorante da restrição de liberdade das vítimas foi corretamente aplicada, uma vez que os ofendidos permaneceram amarrados e trancados mesmo após a consumação do crime, extrapolando o tempo necessário para a subtração dos bens.

7. O concurso formal de crimes foi corretamente reconhecido, pois os bens subtraídos pertenciam a vítimas distintas, ainda que da mesma família, configurando a violação de patrimônios autônomos.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido parcialmente procedente. Pena redimensionada para 9 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 18 dias-multa.

Tese de julgamento: “1. A confissão espontânea, ainda que informal e extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante, em especial, quando utilizada para fundamentar a condenação. 2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999 exige colaboração voluntária e efetiva, não bastando a mera confissão. 3. A restrição da liberdade das vítimas que ultrapassa o tempo necessário para a consumação do roubo justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP. 4. O concurso formal de crimes se aplica quando há subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, ainda que da mesma família.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, "d", 70 e 157, § 2º, V; ECA, art. 244-B; Lei nº 9.807/1999, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.654.780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/09/2024; STJ, EDcl no HC n. 951.925/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 24/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1010370-04.2024.8.11.0000

REQUERENTE: DANIELI DA SILVA DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Turma de Câmaras,

Perante o Juízo primevo,
Daniel da Silva Almeida
foi absolvido da autoria do crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e condenado como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP), à pena definitiva de
9 anos e 26 dias
de reclusão, em regime
fechado, e 90 dias multa

(Id. 210539680 - Pág. 159/173)
.

Em segundo grau de jurisdição, o recurso de apelação criminal interposto pela defesa foi desprovido, enquanto o apelo do Ministério Público foi provido para condenar
Daniel
como autor do crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), redimensionado a pena definitiva total para 10 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, e 90 dias-multa (Id. 210539681 - Pág. 166/177).

Por meio de advogado constituído, o revisionando propôs esta
Revisão Criminal
com fundamento no
art. 621, do CPP
,
buscando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999, o afastamento do concurso formal de crimes e a exclusão da majorante da restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo (Id.

210539660).

Instruiu a inicial com documentos (Id.
210539662).

Em seu parecer, a PGJ opinou pela
“parcial procedência da ação revisional, exclusivamente a fim de reformar a condenação definitiva para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a sua consequente compensação com a agravante da reincidência”
(Id.

241515667).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que, no dia 1º de novembro de 2020, por volta das 21h00min, na residência localizada na Rua América, nº 09, Residencial Alice Gonçalves de Campos, Asa Bela, Várzea Grande/MT,
Daniel da Silva Almeida
, em unidade de desígnios com dois adolescentes e um terceiro indivíduo, praticaram o crime de roubo majorado.

De acordo com a denúncia, os agentes criminosos invadiram a residência das vítimas,
Paulo Rogério de Oliveira Sousa
e
Gilda Ribeiro Sousa
, e, mediante violência e grave ameaça com emprego de armas de fogo não apreendidas, subtraíram diversos bens avaliados indiretamente em R$ 142.296,55 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Durante a ação criminosa, as vítimas foram rendidas e mantidas sob restrição de liberdade, sendo amarradas e trancadas em um dos cômodos da residência, permanecendo assim mesmo após os agentes deixarem o local.

Diante desse contexto,
Daniel
foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 157, §2.º, incisos II e V, §2.º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Após regular trâmite processual, ele absolvido da autoria do crime de Corrupção de menor e condenado pelo crime de roubo majorado, com pena fixada em 9 anos e 26 dias de reclusão. Em sede recursal, este e. Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público, incluindo a condenação pelo crime de corrupção de menores, resultando na pena final de 10 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

A condenação transitou em julgado em
18/09/2023
(Id.
210539681 - Pág. 182
).

Feito esse breve relato, passo a analisar as pretensões defensivas.

O revisionando se insurge contra a dosimetria da pena. Na segunda fase, almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, enquanto na terceira etapa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999, o afastamento do concurso formal de crimes e a exclusão da majorante da restrição de liberdade das vítimas no crime de roubo.

Sobre o cabimento de ação revisional com amparo no art. 621, I, do CPP,
Em sua obra Direito Processual Penal,
Aury Lopes Jr.
esclarece que
“
A revisão criminal com base neste fundamento – decisão contrária a texto expresso de lei – situa-se, acima de tudo, na dimensão de conflito hermenêutico, na qual o que se discute é a eleição dos significados da norma e o sentido a ela dado pelo juiz (ou tribunal, quando se trata de acórdão condenatório) que proferiu a decisão em relação aos julgadores da revisão criminal. Há, portanto, uma
reabertura da discussão quanto à mais adequada interpretação do direito naquele caso penal em julgamento
.”
(LOPES JUNIOR. Aury. E-book Direito Processual Penal. 19.ª ed., São Paulo: Editora SaraivaJur, 2022, paginação irregular).

Admite-se a revisão criminal destinada à discussão de aspectos relativos à dosagem da pena nas hipóteses em que as matérias arguidas não tenham sido objeto do recurso de apelação interposto pela defesa, ou, de forma excepcional, quando evidenciada a injustiça, erro técnico ou de manifesta ilegalidade na aplicação da reprimenda.

É fundamental destacar que a ação em questão, cuja finalidade é a desconstituição excepcional da coisa julgada, exige a demonstração clara de que se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. É certo que, embora seja possível a revisão da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, tal medida constitui uma exceção e só se justifica em situações de flagrante contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência incontestável dos autos.

Desse modo, os fundamentos empregados na dosimetria da pena somente devem ser reexaminados se for previamente comprovado o cabimento do pedido revisional, uma vez que a revisão criminal não pode ser utilizada como mero instrumento para manifestar o inconformismo da parte. (STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relato: Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 14/04/2023).

No caso em exame, observa-se que os pedidos formulados pelo revisionando não foram objeto de análise no recurso de apelação, razão pela qual é possível sua apreciação no âmbito da presente ação revisional.

I – CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Cediço que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime, mesmo que seja ela informal, parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

No presente caso, o revisionando confessou espontaneamente aos policiais militares que realizaram sua prisão em flagrante, bem como reiterou sua admissão perante a autoridade policial durante seu interrogatório extrajudicial.

Extrai-se da sentença condenatória que os policiais militares
Luiz Otávio Vasques dos Santos
e
Airton Souza Silva Filho
narraram em Juízo que
Daniel
confessou-lhes ser um dos autores do crime de roubo. Aliás, o policial Luiz Otavio relatou que
“fizemos o cerco e conseguimos capturar os três foragidos onde o Daniel falou para nós que ele foi o autor do roubo, acompanhado dos outros dois adolescentes e um outro”
.

Além disso, o revisionando confessou a prática do roubo em seu interrogatório extrajudicial, admitindo expressamente que, no dia 01/11/2020, junto com os adolescentes e outro, saiu com a intenção de cometer roubos para obter dinheiro. Além disso, ele detalhou toda a dinâmica do crime.

Assim, considerando que o revisionando confessou a autoria delitiva, ainda que de forma informal e extrajudicial, e mesmo que tenha posteriormente se retratado em juízo, é cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

A propósito, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela defesa, o relator afastou o pedido absolutório do revisionando consignando dentre outros fundamentos que
“na fase inquisitória o recorrente [DANIEL] confessou a prática do crime, pormenorizando, inclusive, a conduta dos adolescentes Ronan Cleyton Mariano Linhares e Raphael Victor Gomes Santos, cujos detalhes descritos constam, em especial, o modo de execução do crime e objetos subtraídos (Id. 145704698 – pág.72/73), do qual transcrevo os relatos:”
.

Portanto, além da existência de confissão informal e extrajudicial no caso, é evidente que essas declarações foram consideradas pelo julgador para fundamentar a condenação. Diante disso, impõe-se, inegavelmente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do revisionado, tanto em relação ao crime de roubo majorado quanto ao delito de corrupção de menores.

Sobre a matéria, eis o entendimento do STJ:

“(...) Conforme entendimento consolidado no STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG e REsp n. 1.972.098/SC. (...)” (EDcl no HC n. 951.925/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025)

Como acima esposado, a confissão espontânea do apelante, ainda que informal, extrajudicial e retratada em Juízo, deve ser reconhecida para atenuar a pena.

II – ART. 14 DA LEI N. 9.807/99

Por outro lado, não há falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei n. 9.807/99, pois, conforme dispõe o texto legal, o indigitado benefício é concedido apenas àquele que
“colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime”
.

Nesse sentido:

“(...)

A aplicação das causas de diminuição de pena previstas no art. 41 da Lei de Drogas, e no art. 14 da Lei n. 9.807/99, exige a colaboração voluntária com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes e na recuperação total ou parcial do produto do crime, não bastando, para tanto, a simples confissão informal de seu envolvimento.” (N.U 1003831-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

In casu
, embora o revisionando tenha confessado extrajudicialmente, ele não forneceu informações que tenham sido determinantes para a investigação ou para a responsabilização dos demais envolvidos. Além disso, ele se retratou em juízo, o que demonstra a ausência de colaboração efetiva e voluntária ao longo de toda a persecução penal.

Aliás, no caso, os policiais militares já tinham conhecimento do crime, e a prisão do revisionando decorreu de diligências independentes, como o rastreamento do veículo Amarok e o cerco policial.

A causa de diminuição de pena em questão, exige que o colaborador ofereça informações de forma espontânea e proativa, sem coerção. Entretanto, a confissão do revisionando ocorreu apenas após sua prisão, quando já havia elementos suficientes para incriminá-lo. Ele não procurou as autoridades para delatar os fatos ou indicar paradeiros, mas apenas confirmou circunstâncias já conhecidas na investigação.

Dessa forma, não há como reconhecer a causa de diminuição do art. 14 da Lei nº 9.807/99, sendo correta sua não aplicação.

III -
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS

Com efeito, a restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, é aquela que ultrapassa o tempo estritamente necessário à subtração do bem juridicamente tutelado.

No caso em tela, ao contrário do que alega a defesa, a privação da liberdade das vítimas não se limitou ao tempo necessário para a execução do roubo, mas perdurou mesmo após a subtração dos bens, de modo que as vítimas foram amarradas e trancadas em um banheiro, impedindo-as de reagir ou acionar ajuda imediatamente.

As vítimas
foram efetivamente imobilizadas e privadas da liberdade de locomoção por um período superior ao necessário para a consumação do crime
.

As declarações das vítimas em juízo demonstram de forma clara a
restrição da liberdade
a que foram submetidas durante a execução do crime. O ofendido
Paulo Rogério de Oliveira Souza
relatou que ele e sua esposa
foram mantidos detidos por cerca de 30 a 40 minutos
, após o que
foram amarrados e trancados dentro de um banheiro
, onde permaneceram por mais
30 a 35 minutos
, até se certificarem de que os criminosos haviam deixado o local. Ainda segundo seu relato,
as mãos e os pés do casal foram amarrados com cadarço de sapatos e uma corda
, o que impossibilitou qualquer reação imediata.

As provas indicam que a privação da liberdade foi utilizada não apenas para facilitar o roubo, mas também para garantir que as vítimas permanecessem subjugadas e impossibilitadas de qualquer reação até a completa fuga dos assaltantes.

Assim, evidenciado que a restrição da liberdade das vítimas ultrapassou o tempo necessário para o êxito da subtração, não havendo que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

(...) A restrição de liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário à consumação do crime [40 (quarenta) minutos] justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal (...)” (N.U 0015736-95.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

IV – CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Quanto ao almejado afastamento do concurso formal de crimes, reconhecendo-se a existência de crime único, não merece procedência a ação revisional, pois, robustamente comprovado nos autos, pelas declarações das vítimas e testemunhas, que o delito de roubo majorado foi praticado contra duas vítimas, um casal, submetendo ambas à violência e grave ameaça e lhes atingindo o patrimônio em comum.

Destarte, considerando que os réus, mediante uma só ação, praticaram dois crimes idênticos (duas vítimas), deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no art. 70 do CP, ainda que se trate de membros da mesma família.

Sobre isso, o STJ já decidiu que
“(...) não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.654.780/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024).

No mesmo sentido, entende este e. Tribunal:

“(...) Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, ainda que de membros de uma mesma família, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se a tese da ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio comum. (...)” (N.U 1001479-97.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

DOSIMETRIA

Roubo majorado (
art. 157, § 2º, II, V e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP)

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em
4 anos de reclusão e 10 dias multa
.

Na segunda fase, estão presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea (ora reconhecida) e a agravante da reincidência, as quais compenso entre si, mantendo-se a pena intermediária em
4 anos de reclusão e 10 dias multa
.

Na terceira etapa dosimétrica, inexistem causas de diminuição da pena. Entretanto, diante da incidência das majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade, atento ao
quantum
eleito em primeiro grau de jurisdição, aumento a pena em 2/3, encontrando 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Incide também a causa de aumento do concurso formal de delitos, motivo pelo qual impõe-se o acréscimo na fração adotada na sentença primeva, de 1/6, resultando na pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa
.

Corrupção de menores (art. 244-B, ECA)

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em
1 ano de reclusão
.

Na segunda fase, estão presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea (ora reconhecida) e a agravante da reincidência, as quais compenso entre si, mantendo-se a pena intermediária em
1 ano de reclusão
.

Na terceira etapa dosimétrica, sem causas de diminuição da pena, mas faz-se presente a causa de aumento do art. 244-B, §2º, do ECA, impondo-se o acréscimo de 1/3, encontrando-se a reprimenda de
1 ano e 4 meses de reclusão
.

Nos termos do art. 60 do CP, somo as penas impostas quanto aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, fixando a pena
definitiva do revisionando em 9 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa
.

Mantenho o regime
fechado
fixado na sentença primeva.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer, julgo
parcialmente procedente
a ação revisional apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando, por conseguinte, a pena do revisionando para
9 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025